Tribunal: TJSP
Processo: 2069957-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL COM A JUNTADA DE TODOS OS BOLETOS COMPROBATÓRIOS DO VALOR DAS PARCELAS EXECUTADAS. Desnecessidade – Ação que encontra-se instruída com os documentos necessários – Artigo 784, inciso X, do CPC - Decisão reformada. Recurso provido.